Tribunal: TJDFT
Processo: 0740732-78.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
Vistos. Diante da informação de que o prazo de suspensão de 180 dias já se encontra superado (ID 34216454 - Pág. 4), abro vista ao agravante para que diga sobre o interesse recursal no julgamento do agravo interno e do agravo de instrumento, diante da possível perda do objeto dos presentes autos. Prazo: 10 (dez) dias. Intime-se.